Tribunal: STJ
Processo: 0172773-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003598 - SP (2025/0172773-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL ALVES LUCIO (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE
DA DILIGÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A
DILIGÊNCIA. PRISÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
".
nulidade dos atos praticados
2. Na espécie, verifica-se que a abordagem e as buscas pessoal e veicular
não decorreram, exclusivamente, de denúncia anônima, pois os policiais
receberam diversas informações de que um indivíduo com as
características do acusado seria o gerente de determinado ponto de drogas,
elucidando detalhes de sua atuação. No local indicado, os agentes
públicos avistaram o acusado em atitude suspeita, e suas características
eram compatíveis com as informadas pelos denunciantes. Tais elementos,
conforme decidido no Recurso em
n. 158.580/BA, são
Habeas Corpus
suficientes para justificar a busca pessoal, porquanto presentes
fundamentos concretos que indicavam estar o acusado em posse de
drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. De mais a mais, os policiais puderam constatar movimentação típica
de comércio de entorpecentes, bem como, antes do ingresso na residência,
abordaram o réu na posse de porções de cocaína e maconha.
2. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais
no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões
que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a
diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação
policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa)
para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica
Documento eletrônico VDA48464267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a5c95f6-ec83-403b-b49b-0f614c47a01f

" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo
ilicitude da prova
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
28/9/2021
4/10/2021
3. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão
de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver
fumus commissi delicti
concretamente comprovada a existência do
, nos termos
periculum libertatis
do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente a considerável quantidade e variedade de
drogas apreendidas – a saber, aproximadamente 228g (duzentos e vinte e
oito gramas) de cocaína e 436g (quatrocentos e trinta e seis gramas) de
. Além disso, destacaram as instâncias de origem as "
maconha
[o
circunstâncias da apreensão, durante investigação que apontava que
agravante] 'seria gerente de um ponto de venda de entorpecentes, no bairro
Jardim Primavera e era de costume que durante o dia ele fosse até o local
para levar drogas com o veículo VW GOL e, no final do dia, iria ao local
fazer o 'fechamento' da biqueira, recolhendo o dinheiro e os entorpecentes
que sobravam. Também havia a informação de que utilizava o artifício de
levar a esposa e criança para não chamar atenção das viaturas' (Boletim de
Ocorrência fl. 20), o que, a princípio, indica o envolvimento do Indiciado
" (e-STJ fl. 60). Tais elementos tem sido
com organização criminosa
admitidos por esta Corte Superior de Justiça como fundamentação idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da
gravidade concreta da conduta. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a5c95f6-ec83-403b-b49b-0f614c47a01f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003598 - SP (2025/0172773-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL ALVES LUCIO (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE
DA DILIGÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A
DILIGÊNCIA. PRISÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
".
nulidade dos atos praticados
2. Na espécie, verifica-se que a abordagem e as buscas pessoal e veicular
não decorreram, exclusivamente, de denúncia anônima, pois os policiais
receberam diversas informações de que um indivíduo com as
características do acusado seria o gerente de determinado ponto de drogas,
elucidando detalhes de sua atuação. No local indicado, os agentes
públicos avistaram o acusado em atitude suspeita, e suas características
eram compatíveis com as informadas pelos denunciantes. Tais elementos,
conforme decidido no Recurso em
n. 158.580/BA, são
Habeas Corpus
suficientes para justificar a busca pessoal, porquanto presentes
fundamentos concretos que indicavam estar o acusado em posse de
drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. De mais a mais, os policiais puderam constatar movimentação típica
de comércio de entorpecentes, bem como, antes do ingresso na residência,
abordaram o réu na posse de porções de cocaína e maconha.
2. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais
no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões
que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a
diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação
policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa)
para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo
ilicitude da prova
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
28/9/2021
4/10/2021
3. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão
de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver
fumus commissi delicti
concretamente comprovada a existência do
, nos termos
periculum libertatis
do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente a considerável quantidade e variedade de
drogas apreendidas – a saber, aproximadamente 228g (duzentos e vinte e
oito gramas) de cocaína e 436g (quatrocentos e trinta e seis gramas) de
. Além disso, destacaram as instâncias de origem as "
maconha
[o
circunstâncias da apreensão, durante investigação que apontava que
agravante] 'seria gerente de um ponto de venda de entorpecentes, no bairro
Jardim Primavera e era de costume que durante o dia ele fosse até o local
para levar drogas com o veículo VW GOL e, no final do dia, iria ao local
fazer o 'fechamento' da biqueira, recolhendo o dinheiro e os entorpecentes
que sobravam. Também havia a informação de que utilizava o artifício de
levar a esposa e criança para não chamar atenção das viaturas' (Boletim de
Ocorrência fl. 20), o que, a princípio, indica o envolvimento do Indiciado
" (e-STJ fl. 60). Tais elementos tem sido
com organização criminosa
admitidos por esta Corte Superior de Justiça como fundamentação idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da
gravidade concreta da conduta. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL ALVES LUCIO contra
a decisão monocrática de e-STJ fls. 144/158, por meio da qual deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Foi o agravante preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006).
caput

Segundo o apurado, foram apreendidos aproximadamente 228g (duzentos e
vinte e oito gramas) de cocaína e 436g (quatrocentos e trinta e seis gramas) de
(e-STJ fls. 82/83).
maconha
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa "que a autoridade
coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, não utilizou de nenhum elemento
concreto aptos a justificar a prisão preventiva; a autoria e materialidade delitiva e
quantidade de drogas, por si só, não guarda relação com a garantia da instrução
criminal e aplicação da lei penal (fls. 42/45 da decisão que decretou a prisão
" (e-STJ fl. 3).
preventiva), como está fundamentado em tópico próprio
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

Salientou, outrossim, que "a denúncia anônima (não oficializada),
desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a ocorrência de crimes,
não legitima a busca e apreensão pessoal, fundamentada no art. 240, § 2o, do Código
de Processo Penal, porquanto exige-se a presença de fundada suspeita para que o
" (e-STJ fl. 4).
procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido
Além disso, entendeu "inadmissível também a prova derivada de conduta
ilícita – no caso, a apreensão de drogas e de petrechos para a comercialização do
entorpecente no interior das residências onde se realizaram a operação policial –, pois
evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio dos
" (e-STJ fl. 15).
pacientes (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, o art. 33 da Lei n.
11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz
em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido
tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais
superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de
consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a
conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.
Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal,
segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito
".
enquanto não cessar a permanência
Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo
Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de
entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

[...]
2. O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de forma
que é despiciendo o mandado de busca e apreensão para que a autoridade
policial adentre o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de
flagrância, exceção contemplada pelo art. 5o, XI, da Constituição da
República de 1988.
[...]
5. Recurso não provido. (RHC n. 75.397/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
11/10/2016
27/10/2016

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA
LEI No 11.343/2006. ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. COLHEITA DA PROVA
PELA MAGISTRADA TITULAR, À ÉPOCA. SENTENÇA PROLATADA, EM
RAZÃO DE AFASTAMENTO MOTIVADO POR DESIGNAÇÃO PARA
OUTRO JUÍZO, PELO SUCESSOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO
132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICAVA-SE AO TRÁFICO DE
DROGAS.
AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico
ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e
apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não
havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da
medida (precedentes)" (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2015
01/09/2015
2. Para se concluir que não havia situação de flagrância, seria necessário
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que se afigura inviável
na estreita via eleita.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 359.420/SP, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/8/2016
26/8/2016

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12,
CAPUT, DA LEI 10.826/2003. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
NA
EFETIVAÇÃO
DA
PRISÃO.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO
PERMANENTE.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E
QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

IV - Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca
domiciliar e pessoal que culminou com prisão da paciente, mantendo em
depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui prova ilícita, pois
ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art.
5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem
mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes).
[...]
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 290.619/SP, relator Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
25/11/2014
12/12/2014

Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão
geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
". Confira-se, oportunamente, a
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o
núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto
de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada
forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
para a medida.
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro
GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em
, DJe
5/11/2015
, grifei.)
10/5/2016

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cingiu-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Colacionei, oportunamente, este trecho do acórdão local (e-STJ fls. 45/63):
Nessa perspectiva, e respeitados os estreitos limites de cognição desta ação
constitucional, não se vislumbra a reclamada violação aos artigos 240 e 244,
ambos do Código de Processo Penal, na medida em que os elementos
indiciários até aqui recolhidos denotam a fundada suspeita a respaldar as
questionadas buscas, sucedidas da prisão em flagrante do paciente.
Isso porque, de acordo com o auto de prisão em flagrante, durante
patrulhamento de rotina, policiais militares teriam se deparado com o veículo
apontado em diversas denúncias relacionadas ao paciente, indicado como
gerente de um ponto de tráfico na região dos fatos, e que se valia do
automóvel para levar entorpecentes à 'biqueira' e para recolher o dinheiro e
eventuais drogas que sobrassem, além de utilizar do artifício de estar
acompanhado de sua esposa e criança para não chamar atenção; os
agentes policiais deliberaram, assim, por proceder à abordagem,
localizando, em revista pessoal, a quantia de R$ 469,00, e em revista
veicular, um kit com diversas porções de maconha, flaconetes de cocaína e
um rádio HT para comunicação. Data voz de prisão flagrante, seguiram até a
residência do paciente, onde, franqueada a entrada, lograram encontrar
meio “tijolo” de maconha e uma sacola com outros kits com cocaína
idênticos aos localizados no veículo, circunstâncias que, em seu conjunto,
não infirmam a legalidade da atuação policial.
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

Com efeito, como bem salientado pelo ilustre preopinante, '... Como se vê,
existia justa causa para a abordagem do paciente e, também, para a busca
veicular, pois, como bem destacado pela MMa. Juíza de Direito, 'a diligência
foi precedida de denúncias recebidas pelas autoridades policiais' que
indicavam que o paciente era responsável pelo tráfico de entorpecentes na
área da abordagem, 'somadas à presença do custodiado em local
notoriamente conhecido como ponto de mercancia ilícita de entorpecentes.
(...) Outrossim, configurada a situação de flagrante delito, em razão da
apreensão de diversas porções de maconha e cocaína no veículo, e tendo o
paciente reconhecido que mantinha em depósito mais entorpecentes no
imóvel em que residia, estava justificada a busca domiciliar, que ainda foi
autorizada por escrito por ele, conforme documento de fls. 67, e resultou na
apreensão de outras porções de cocaína e de meio tijolo de maconha. Frisa-
se que não houve desvio de finalidade, porquanto a busca domiciliar foi
realizada com o intuito de apreender as drogas que eram armazenadas no
local pelo paciente'. (fls. 139/140).
No mais, malgrado o caso ainda demande de instrução probatória, inclusive
no que toca ao aprofundamento das teses defensivas acerca das buscas e
apreensões procedidas no bojo do procedimento investigativo, o fato é que
não se dessumem, ao menos de plano, evidências concretas que infirmem a
presunção de legitimidade da conduta dos agentes públicos no contexto
flagrancial. Obtempere-se, ainda, que, a par de se tratar de hipótese
subsumida ao artigo 302, do Código de Processo Penal, o contexto da prisão
até aqui retratado envolveu a suposta prática de delitos de natureza
permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo,
como aparenta ser o caso.
Frise-se, ainda, que a suposta ausência de cientificação do averiguado
quanto ao direito ao silêncio por ocasião da interlocução procedida por
agentes públicos no momento da abordagem, por si só, não inquina de
nulidade a persecução penal, porquanto eventuais perguntas realizadas por
policiais em circunstâncias tais não consubstanciam interrogatório formal,
mas apenas procedimento regular no exercício do dever funcional, de
recolhimento de eventuais elementos informativos para a apuração de
prática ilícita.

Na espécie, consoante esclareceram as instâncias de origem, que houve o
recebimento de denúncias anônimas descrevendo ser o agravante gerente de ponto de
vendas de entorpecentes, atuando durante o dia com um veículo VW GOL, usado para
levar drogas, sendo ao final do dia realizado o "fechamento" da biqueira, com o
recolhimento do dinheiro e os estupefacientes que sobravam. Também havia a
informação de que utilizava o artifício de levar a esposa e criança para não chamar
atenção das viaturas. Tais elementos justificaram a abordagem e a busca pessoal e
veicular, ocasião em que foram localizadas a quantia de R$ 469,00 (quatrocentos e
sessenta e nove reais), diversas porções de maconha, um
com flaconetes contendo
kit
cocaína e um rádio HT para comunicação. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o
agravante relatou que a esposa não sabia dos entorpecentes no veículo. Indagado
sobre sua documentação pessoal, salientou que seus documentos estavam em sua
residência. Diante desse cenário, as buscas se estenderam ao domicílio dele, sendo o
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

ingresso na residência autorizado por ele, quando localizado em um armário de
cozinha meio tijolo de maconha e uma sacola com mais alguns
com cocaína.
kits
Nesse contexto, entendo, consoante decidido pelas instâncias ordinárias, a
existência de fundadas suspeitas bastantes a justificar a busca pessoal e veicular.
Reparem: a abordagem e as buscas pessoal e veicular não decorreram,
exclusivamente, de denúncia anônima. Consoante delinearam as instâncias ordinárias,
os policiais receberam diversas informações de que um indivíduo com as
características do agravante seria o gerente de determinado ponto de drogas,
elucidando detalhes de sua atuação. No local indicado, os agentes públicos avistaram
o acusado em atitude suspeita, e suas características eram compatíveis com as
informadas pelos denunciantes. Tais elementos, conforme decidido no Recurso em
n. 158.580/BA, são suficientes para justificar a busca pessoal,
Habeas Corpus
porquanto presentes fundamentos concretos que indicavam estar o agravante em
posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
De mais a mais, depreende-se dos trechos acima, que os policiais puderam
constatar movimentação típica de comércio de entorpecentes, bem como, antes do
ingresso na residência, abordaram o agravante, que estava na posse de porções de
cocaína e maconha.
Tal o contexto, também me pareceu justificada a busca domiciliar.
No mesmo caminhar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
LEGALIDADE.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §
4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 249 do CPP prevê que a busca em mulher será feita por outra
mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.
2. No caso, não houve violação do referido dispositivo, uma vez que se
objetiva proteger a dignidade, privacidade e intimidade da mulher, de modo a
evitar constrangimentos que seriam causados caso a revista corporal fosse
realizada por um homem. Com efeito, os agentes efetuaram busca, tão
somente, na mochila da corré Ingrid, diligência que pode ser efetivada tanto
por policial do sexo masculino ou do feminino, a revelar a regularidade da
conduta.
3. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte Superior de
25/4/2022
Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de
buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em
termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência b) Entretanto, a normativa constante do
art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso,
também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de
que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade
preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com
finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência
legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas)
ou
intuições/impressões
subjetivas,
intangíveis
e
não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido
encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a
revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento
'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há
como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas
regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a
diligência."
4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior
da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, DJe
). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
8/10/2010
5. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal e o ingresso
domiciliar foram precedidos de fundada suspeita de posse de corpo de delito
e fundadas razões da prática de crime permanente, consubstanciadas em
procedimento de investigação em andamento, aliado a campana realizada
em local indicado como ponto possivelmente utilizado para a prática de
crimes, seguido de intensa movimentação de pessoas na referida residência,
e de uma mulher que dela saiu carregando uma mochila, momento em que a
guarnição realizou a abordagem, e logrou êxito em encontrar no seu interior
diversas drogas já embaladas para venda no varejo. Diante de tal fato,
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

resolveram ainda estender a busca ao domicílio, tendo então apreendido
.
relevante quantidade e diversidade de drogas
6. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/200, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição
de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
7. No caso, a Corte estadual afastou a aplicação do redutor sob o
fundamento de que as circunstâncias apuradas na instrução processual
evidenciaram a dedicação da ré em atividades criminosas. Foram
salientadas, além da robusta quantidade e diversidade de entorpecentes, as
circunstâncias da apreensão, ocorrida em imóvel que funcionava como
depósito de quantidade vultosa de drogas, prontas para distribuição, o que
não se compatibilizaria com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
8. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a
agravante se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução
criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 923.600/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
2/4/2025
, grifei.)
7/4/2025

De mais a mais, destacaram as instâncias de origem a confissão do
agravante acerca da existência de substâncias entorpecentes na residência e o seu
consentimento para a entrada no domicílio.
Com efeito, "ainda que haja controvérsias a respeito da autorização do réu
para que os agentes estatais adentrassem no imóvel, a análise da matéria demandaria
" (AgRg
revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus
no HC n. 796.305/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
30/8/2023
Encontram-se hígidas, em vista disso, as provas produzidas.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
DOMICILIAR.
CONSENTIMENTO DO RÉU. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA.
AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO. NÃO APLICAÇÃO DA
REDUTORA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente foi condenado a 5 anos de
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade das provas obtidas por
ingresso domiciliar ilegal, ausência de justa causa para a busca, nulidade da
abordagem policial baseada apenas em denúncia anônima, erro na
dosimetria da pena e possibilidade de aplicação da causa especial de
redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso domiciliar
ocorreu sem consentimento válido do paciente, acarretando nulidade das
provas; e (ii) analisar se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente
quanto ao aumento da pena-base e à não aplicação da minorante do art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses de flagrante
ilegalidade.
4. A nulidade do ingresso domiciliar não se configura quando há
consentimento do morador, conforme entendeu o juízo de origem, sendo
.
inviável a reanálise de provas na via estreita do habeas corpus
5. A busca domiciliar foi precedida de fundada suspeita, corroborada pela
autorização do paciente, afastando a tese de violação de domicílio.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo legítima a
exasperação da pena-base em 1/6, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006,
considerando a quantidade e natureza da droga apreendida.
7. A não aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi
justificada pela habitualidade criminosa do paciente, que possuía estrutura
organizada para o tráfico, com divisão de tarefas entre os envolvidos,
circunstância que inviabiliza a redução da pena.
8. O reexame de provas para modificar a conclusão das instâncias ordinárias
quanto à dedicação do paciente à atividade criminosa é inviável em habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 963.044/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
, grifei.)
25/2/2025

Prossegui para analisar os fundamentos da custódia preventiva.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 41/44):
Neste caso estão presentes os requisitos para conversão em prisão
preventiva do custodiado. A prova da materialidade vem demonstrada pelos
documentos contidos no auto de prisão em flagrante delito (boletim de
ocorrência policial, autos de exibição e apreensão, depoimentos dos agentes
públicos), elementos que também apontam para a tipicidade da conduta. Os
indícios de autoria também estão presentes, eis que surpreendido, em tese,
cometendo o delito. Ao apreciar pedido para aplicação de medida cautelar
de natureza criminal é imprescindível que o Magistrado analise a conduta
pessoal dos autuados e as circunstâncias dos fatos em concreto, para além
da seara da abstração a fim de conferir efetividade à legislação, com o fito
de salvaguardar os bens jurídicos por ela protegidos. Após análise dos fatos
descritos nos autos de forma técnica, abstrata e, principalmente, de forma
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

concreta e real, sob a ótica Constitucional e legal, entendo que a medida
aplicável neste momento é a prisão preventiva. Realmente, no juízo de
cognição sumária permitida, inegáveis os indícios de autoria e de
materialidade do custodiado, dando conta de que o autuado teria praticado,
em tese, a conduta descrita nestes autos, conforme se pode extrair dos
depoimentos prestados e do auto de exibição e apreensão.
Em suma, pelo apurado até aqui, necessária a prisão cautelar porque a
conduta imputada aos autuados é calcada em elementos razoáveis de
autoria e materialidade, até o momento apurado, bem como porque há
potencial ofensivo que gera sério risco à ordem pública local.
Com relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério
Público, merece acolhimento. A conduta do Indiciado é grave, pela grande
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pelas
circunstâncias da apreensão, durante investigação que apontava que 'seria
gerente de um ponto de venda de entorpecentes, no bairro Jardim Primavera
e era de costume que durante o dia ele fosse até o local para levar drogas
com o veículo VW GOL e no final do dia iria ao local fazer o 'fechamento' da
biqueira, recolhendo o dinheiro e os entorpecentes que sobravam. Também
havia a informação de que utilizava o artifício de levar a esposa e criança
para não chamar atenção das viaturas.' (Boletim de Ocorrência fl. 20) o que,
a princípio, indica o envolvimento do Indiciado com organização criminosa e
que faz do crime seu meio de vida, afastando a aplicação do art. 33, § 4o, Lei
no 11.343/06, ainda que seja primário e não ostente maus antecedentes.
Conclui-se que é indispensável a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, a fim garantir a ordem pública. A garantia da ordem pública faz-
se necessária, uma vez que, solto, o Indiciado muito provavelmente voltará a
praticar condutas delituosas, bem como poderá alertar eventuais comparsas,
dificultando a aplicação da lei penal e a devida apuração dos fatos. O crime
de tráfico de drogas tem pena máxima cominada em abstrato superior a 04
(quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos
do art. 313, I, CPP. Por fim, a aplicação de qualquer das medidas cautelares
estabelecidas no art. 319, CPP seria insuficiente, ante a gravidade e as
circunstâncias específicas desse delito, conforme anteriormente exposto.

Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para
a segregação cautelar do agente a considerável quantidade e variedade de drogas
apreendidas – a saber, aproximadamente 228g (duzentos e vinte e oito gramas) de
. Além disso,
cocaína e 436g (quatrocentos e trinta e seis gramas) de maconha
destacaram as instâncias de origem as "circunstâncias da apreensão, durante
investigação que apontava que [o agravante] 'seria gerente de um ponto de venda de
entorpecentes, no bairro Jardim Primavera e era de costume que durante o dia ele
fosse até o local para levar drogas com o veículo VW GOL e no final do dia iria ao local
fazer o 'fechamento' da biqueira, recolhendo o dinheiro e os entorpecentes que
sobravam. Também havia a informação de que utilizava o artifício de levar a esposa e
criança para não chamar atenção das viaturas.' (Boletim de Ocorrência fl. 20) o que, a
" (e-STJ fl. 60).
princípio, indica o envolvimento do Indiciado com organização criminosa
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

Tais elementos tem sido admitidos por esta Corte Superior de Justiça como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão
da gravidade concreta da conduta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs
fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma
vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes
(aproximadamente 1,050kg - um quilograma e cinquenta gramas - de
cocaína). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
[...] (AgRg no RHC n. 125.192/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
12/5/2020
18/5/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR
COM
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente
fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente,
a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem
pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida -
mais de 1 (um) quilograma e 200 (duzentas) gramas de maconha.
Precedentes.
[...] (AgRg no HC n. 560.702/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
12/5/2020
28/5/2020

No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/08/2017
4/9/2017
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:34
Código de Controle do Documento: a83dfa03-8fc9-42c6-aeed-b8004af86213

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.598 / SP
Número Registro: 2025/0172773-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006987420258260318 21116634620258260000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANILO VOGADO DA ROCHA
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL ALVES LUCIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL ALVES LUCIO (PRESO)
ADVOGADO : DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: a46378bf-91ce-4a03-b904-741e4f725818

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: a46378bf-91ce-4a03-b904-741e4f725818